Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PETIÇÃO (241) 1009604-53.2021.8.11.0000
REQUERENTE: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação formulado por MD Norte Comércio de Cereais Ltda. objetivando a suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1001593-14.2018.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Informa que, firmou sob condição onerosa, o Termo de Acordo para fruição do incentivo fiscal PRODEIC nos termos da Lei Estadual 7.958/2003 em 08/05/2013 (Doc. 04) aditivado em 20/09/2013 (Doc. 05), pelo prazo de dez (10) anos (Doc. 05, p. 8), portanto, vigorando até 08/05/2023.
Contudo, sob a premissa de que a Resolução do CEDEM no 008, de 15/05/2015, passou a vedar a concessão do incentivo fiscal PRODEIC às empresas beneficiadoras de grãos, sob a alegação de que não seriam indústrias de transformação (Doc. 07), cuja competência foi estabelecida pela redação da Lei Estadual 10.453, de 20/10/2016 (Doc. 08), o CEDEM expediu em 19/12/2017 a Resolução no 389/2017 (Doc. 03).
Esclarece que, a Resolução CEDEM no 389/2017 e a Resolução CEDEM no 008/2015 violaram o Ato Jurídico Perfeito e o Direito Adquirido da Autora ex vi do art. 6o, §§1o e 2o do Decreto-lei Federal 4.657/1942 e art. 5o, XXXVI da CF/1988; violaram a vedação de cancelamento de incentivo fiscal concedido sob condição onerosa, conforme art. 178 do CTN e súmula 544 do STF; motivo pelo qual foi ajuizada Tutela de Urgência Antecipada (Doc. 02) devidamente aditada sob o id 13201598, para suspender as Resolução 008/2015 e 389/2017 do CEDEM, determinando ao Estado Requerido o restabelecimento do incentivo fiscal PRODEIC à Autora, com indenização por perdas e danos apuradas em liquidação pelo período que não pode usufruir do incentivo fiscal.
Aduz que, em 10/05/2018, o Dr. Jorge Iafelice dos Santos deferiu a tutela de urgência, justamente porque as Resolução 008/2015 e 389/2017 do CEDEM violavam ato jurídico perfeito e direito adquirido da Autora, além de contrariar a súmula 544 do STF.
Alega que, o Estado de Mato Grosso recorreu contra a decisão interlocutória (Doc. 09), e, em 04/05/2021 a 2a Turma de Direito Público do TJMT negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000, reconhecendo a violação do ato jurídico perfeito e direito adquirido da Autora.
Assevera que, de forma extra petita e ilícita, em 13/05/2021, o juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Jr, ao invés de prestigiar o acórdão de 04/05/2021 da 2a Turma de Direito Público do TJMT que negou provimento ao Agravo de Instrumento 1007425-54.2018.8.11.0000, que havia sido juntado em 11/05/2021 (id 55357566 e 55357569), extinguiu o processo, acolhendo efeitos retroativos e inconstitucionais do art. 7o, §5o, da Lei Complementar Estadual 631/2019 sob o pretexto de adequar-se à Lei Complementar Federal 160/2017 para os fins do art. 155, §2o, XII, “g”, da CF/1988
Pondera que interpôs recurso de apelação contra a sentença, que está aguardando remessa a este Sodalício.
Declara que, a probabilidade do direito ao provimento do recurso, está devidamente delineada nas diversas ilegalidades e inconstitucionalidades praticadas pela sentença apelada, quais sejam:
a) nulidade pelo julgamento extra petita, inovando sobre a aplicação do art. 7o, § 5o da LCE 631/2019 ao objeto da lide que foi estabelecido sobre as nulidades das Resoluções CEDEM 008/2015 e 389/2017 que suspenderam a fruição do incentivo fiscal PRODEIC concedido sob condição onerosa à Apelante;
b) aplicação retroativa da LCE 631/2019 violando o Ato Jurídico Perfeito e Direito Adquirido da Apelante à fruição do incentivo fiscal em questão, contrariando o art. 178 do CTN e a súmula 544 do STF;
c) omissão da inconstitucionalidade dos arts. 7o, § 5o e 18 da LCE 631/2019, ao promover o vencimento antecipado do incentivo fiscal PRODEIC concedido sob condição onerosa à Apelante, ignorando que o art. 155, §2o, XII, “g” da CF/1988, exige Lei Complementar para tratar da fruição do incentivo fiscal, e, o art. 1o da Lei Complementar Federal 24/1975 é aplicável apenas aos incentivos fiscais sem condição onerosa determinando que Convênios de ICMS estabeleçam as regras de fruição, ao passo que os arts. 176 e 178 do Código Tributário Nacional (recebido com Status de Lei Complementar Federal) disciplinam os incentivos fiscais com condição onerosa validando a Lei Estadual 7.958/2003 que regulamentou os Atos Jurídicos Perfeitos celebrados com o Apelante;
d) o próprio Convênio ICMS 190/2017 sob a competência constitucionalidade delimitada pelo art. 1o da Lei Complementar Federal 24/1975 foi violado pelos arts. 7o, §5o e 18 da LCE 631/2019, que não revogaram a Lei Estadual 7.958/2003, mas estabeleceram modificações das condições contratadas, violando o art. 178 do CTN tendo em vista o caráter oneroso do incentivo fiscal firmado pela Apelante.
Somado a isso, defende que a tutela de urgência revogada pela sentença apelada já havia reconhecido a ilegalidade do vencimento antecipado do incentivo fiscal concedido sob condição onerosa à Apelante, promovido pelas Resoluções CEDEM 008/2015 e 389/2017, violando Ato Jurídico Perfeito e o art. 178 do CTN, assim como súmula 544 do STF, que foi confirmada pela 2a Turma de Direito Pública do TJMT no julgamento do Agravo 1007425-54.2018.8.11.0000 (Doc. 17), garantindo o direito da Apelante utilizar o incentivo fiscal pelo tempo que lhe foi concedido, ou seja, até 08/05/2023.
Ademais, sustenta que periculum in mora foi reconhecido tanto na Tutela de Urgência (Doc. 09) quanto no acórdão 2a Turma de Direito Pública do TJMT no julgamento do Agravo 1007425-54.2018.8.11.0000 (Doc. 17), e, foi reforçado pelo descumprimento da Tutela de Urgência ainda quando estava em vigor, praticado pelo Apelado com base no art. 7o, §5o da Lei Complementar Estadual 631/2019 (Doc. 13/14).
Desse modo, requer o deferimento da tutela de urgência recursal para:
1) Atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na Ação Anulatória 1001593-14.2018.8.11.0041 processada perante a 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) e restabelecer o vigor da Tutela de Urgência deferida (Doc. 09) que determinou ao Apelado restabelecer a fruição do incentivo fiscal PRODEIC firmado com o Apelante (Docs. 04/05) até o prazo de vigência nele estabelecido, qual seja, 08/05/2023;
2) Suspender a eficácia do art. 7o, § 5o e 18 da Lei Complementar Estadual 631/2019 em face do Termo de Acordo PRODEIC firmado com o Apelante;
3) Intimar o Apelado para cumprir a tutela de urgência, determinando o restabelecimento da fruição do incentivo fiscal do PRODEIC ao Apelante, pelo prazo ajustado no Termo de Acordo (08/05/2023, ou seja, 10 anos desde a celebração em 08/05/2013);
4) Cominar na forma do art. 139, IV do CPC, multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada dia de atraso no cumprimento desta ordem judicial, fixando o prazo de 24h para o restabelecimento da fruição do incentivo fiscal do PRODEIC ao Apelante.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores desse pedido, vislumbra-se os requisitos necessários ao deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Inicialmente, imperioso consignar a ausência de prevenção deste pedido ao recurso de agravo de instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000, de relatoria do Dr. Yale Sabo Mendes que foi convocado para substituir o Dr. Edson Dias Reis na Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, pois, nos termos do parágrafo 4o da Resolução TJ-MT/OE No 05, de 27 de junho de 2019, os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posterior.
Extrai-se dos autos que, a Requerente aderiu, em 8-4-2013, ao Programa de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, mediante assinatura do Termo de Acordo de Id. 89389950, com o Estado de Mato Grosso, para usufruir de benefício fiscal até o montante do ICMS devido nas operações de grãos, tais como milho, arroz, feijão, soja, entre outros, descritos na Cláusula Segunda do referido documento.
Posteriormente, em 7-5-2015, o Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução CEDEM no 008/2015 vedou a concessão do mencionado benefício para Beneficiadoras de Grãos, que não possuíam CNAE de indústria e, para as que se apresentem como indústria de transformação, mas somente realizam processo de pré-limpeza, secagem e/ou armazenagem (Id. 89389952).
Ato continuo, em 19-12-2017, a Requerente teve seus produtos: milho beneficiado, resíduo de feijão, milheto beneficiado. Sorgo beneficiado e soja beneficiada excluídos do PRODEIC, em razão de não possuírem CNAE de indústria de transformação (Id. 89383998).
Ante a tais fatos, a Requerente ajuizou a ação de primeiro grau, cuja liminar foi deferida e, objeto do recurso de agravo de instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi desprovido em 4-5-2021, em julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Dr. Yale Sabo Mendes, nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA No 544/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.
2. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).
3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Ao final, em 13-5-2021, os pedidos foram julgados improcedentes, por entender o Magistrado que:
(...) É possível afirmar, portanto, que os benefícios fiscais do autor se encontram eivados de inconstitucionalidade, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte; essa inconstitucionalidade afasta, por completo, a incidência ao caso da súmula n. 544/STF. Isso porque o autor não deveria ter sido beneficiado com os incentivos fiscais, ante a ausência de lei complementar para regulamentar o art. 155, § 2o, inc. XII, alínea ‘ g ’, da Constituição Federal. A inconstitucionalidade do benefício fiscal, em específico do PRODEIC, foi afastada do ordenamento jurídico em decorrência d a L ei Complementar Estadual n. 631/2019 que em seu art. 7 o, § 5 o, determina o seu encerramento. Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente os pedidos, conforme prevê o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e, como consequência, revogo a decisão id. 13141196. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2 o, do Código de Processo Civil.
Em face da sentença, sobreveio o presente pedido de efeito suspensivo.
A respeito do tema, imperioso consignar que este Sodalício tem se posicionado no sentido de que, se o segmento ao qual pertence a Autora não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal, não há falar em irregularidade ou ilegalidade no seu desenquadramento.
Conforme acima mencionado, no presente caso, a Requerente foi excluída do benefício em razão de não possuírem CNAE de indústria de transformação (Id. 89383998).
Ocorre que, em grau recursal (agravo de instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000), foi reconhecida a ilegalidade da sua exclusão do benefício fiscal PRODEIC; enquanto que a sentença, proferida após o julgamento do agravo, julgou improcedente os pedidos formulados.
Com efeito, diante de tal situação fático-processual (superveniência da sentença de mérito à interposição do recurso de agravo de instrumento no Tribunal), impõe-se definir quais os efeitos da referida decisão singular sobre a decisão colegiada, proferida no recurso de agravo de instrumento.
Para situações como a deste caso em exame, a col. Corte Especial do STJ tem definidos “dois critérios” para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam:
a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e
b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe, anotando-se que tal aferição deve ser feita casuisticamente, mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença.
Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar
A propósito é esse o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
(...)
(AgInt no REsp 1561874/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO À PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA.
1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003).
2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado.
3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar.
4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado.
5. Ausência de julgamento ultra petita. 6. Recurso especial improvido.
(REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206). [Destaquei]
A priori, tenho que o critério aqui a se estabelecer é o da hierarquia, para o fim de declarar a prevalência da decisão proferida no agravo de instrumento, uma vez que a questão principal discutida tanto em sede de agravo de instrumento quanto na ação de primeiro grau diz respeito a ilegalidade ou não do descredenciamento da Requerente do PRODEIC, a qual, aparentemente, não houve alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar, ate mesmo porque, a LC 631/2019 passou a viger em data posterior a discutida nestes autos, além de estar sendo discutida nos autos no MS no 1004180- 38.2020.8.11.0041.
A jurisprudência pátria também é no sentido de que a decisão do tribunal, que dá provimento ou desprovê o agravo de instrumento, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida posteriormente, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento, conforme o critério da hierarquia.
Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DEFERIR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. HIGIDEZ DA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA HIRARQUIA E PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Insurge-se o exequente em face de sentença que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, por ausência de recolhimento das custas judiciais, determinando o cancelamento da distribuição.
2. Agravo de instrumento provido para deferir o recolhimento de custas ao final.
3. A decisão do tribunal, que acolhe ou que rejeita o agravo de instrumento, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida posteriormente, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento, em consonância ao critério da hierarquia.
4. Hipótese em que a sentença não pode subsistir, posto que a decisão proferida no agravo de instrumento foi anterior à sentença, de modo que esta não esvaziou o objeto do acórdão proferido no agravo de instrumento, com prevalência do princípio da primazia do mérito e efetividade.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00260292520188190011, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 9/2/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/2/2021). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESPACHO SANEADOR. DISCUSSÃO DA PRELIMINAR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO DURANTE O PROCESSAMENTO DO RECURSO NO TRIBUNAL. PREVALÊNCIA DA DECISÃO COLEGIADA. HIERARQUIA. SENTENÇA REVOGADA.
1. Aplica-se o critério da hierarquia em relação aos efeitos da sentença de mérito superveniente à interposição do agravo de instrumento no Tribunal, o qual pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão singular, diante do cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença, os quais são incompatíveis entre si, impondo-se a resolução da questão relativa à prescrição preliminarmente ao exame do mérito da causa.
2. “A sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste. Precedentes. (Rcl 6.749/TO, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 31/05/2013)”.APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-PR - APL: 00008473820188160070 PR 0000847-38.2018.8.16.0070 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 18/12/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019). [Destaquei]
E, ainda:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EXECUÇÃO ANULADA DESDE A ORIGEM POR SUPOSTOS VÍCIOS NOS PROCEDIMENTOS DE CITAÇÃO E PENHORA. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO STJ.
(...) 3. A sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste. Precedentes.
4. Reclamação procedente
(Rcl 6.749/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/5/2013, DJe 31/5/2013). [Destaquei]
Sendo assim, até que ocorra o julgamento da apelação por este Sodalício, e, nos termos das jurisprudências retro mencionadas, tenho que assiste razão a Requerente apenas quanto a necessidade de observância do que foi decidido nos autos do agravo de instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000, a ensejar a concessão do efeito pretendido. As demais alegações se confundem com o mérito recursal e com ele serão analisadas.
Desse modo, CONCEDO EM PARTE o pedido de liminar pretendido, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na Ação Anulatória 1001593-14.2018.8.11.0041 processada perante a 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, até julgamento da apelação.
Comunique-se o Juízo a quo da presente decisão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora